Tribunal: TJMT
Processo: 1010698-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010698-31.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DA 1a VARA DE COMODORO (SUSCITANTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON GUIMARAES - CPF: 385.928.002-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA TANIA RIBEIRO MORAES CREVELARO - CPF: 272.050.218-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUPERCIO CREVELARO - CPF: 704.857.048-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO VERIFICADA – PREVENÇÃO DO JUÍZO NO QUAL A AÇÃO MAIS ANTIGA FOI DISTRIBUÍDA – ART. 59 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, tratando-se na espécie, de ações possessórias sobre a mesma área em litígio resta verificada a conexão.

Nos termos do art. 59 do CPC o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o Juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
C
onflito
Negativo de C
ompetência
,
suscitado pelo
Juízo da
1
a Vara
da Comarca de
Comodoro
em face do Juízo da
2
a Vara
da mesma comarca
, nos autos
da Ação de Usucapião

Extraordinária
de n.

0000169-41.2015.8.11.0046
, manejada por
Vanderson Guimarães
em desfavor de
Garon
Ribeiro e Moraes
.

O Juízo
da 1a Vara de Comodoro, ora suscitante,
aduz
que o Juízo da 2a Vara, ora suscitado, ao
verificar a conexão entre a ação de usucapião
n.
0000169-41.2015.8.11.0046

que tramitava
na 2a Vara

e os feitos
em trâmite na 1a Vara
de
n
.o 0000563-48.2015.811.0046 – cód. 73648, 0001178- 38.2015.811.0046 – cód. 75036, 0001174-98.2018.811.0046 – cód. 75025 e 0000170-26.2015.811.0046 – cód. 72630
, determinou a remessa
da ação de usucapião
àquele Juízo para que fosse instruída e julgada simultaneamente
com as outras ações
por se tratar de ações sobre a mesma área em litígio.

Prossegue sustentando que, embora seja fato incontroverso que as ações são conexas, a que foi distribuída
primeiro, foi a ação de
usucapião n.
0000169-41.2015.8.11.0046
, ou seja, a que foi distribuída no Juízo suscitado, da 2
a Vara de Comodoro
, razão pela qual, requer que seja reconhecida a prevenção do Juízo suscitado para processar e julgar a demanda.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opin
ou
pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da
2
a Vara
de Comodoro
/MT para processar e julgar a
Ação de Usucapião de n.
0000169-41.2015.8.11.0046
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é fixar o juízo competente para julgar a Ação de Usucapião Extraordinária de n.
0000169-41.2015.8.11.0046
.

Conforme relatado, o Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Comodoro
/MT declinou da competência em favor do Juízo da
1
a Vara daquela comarca, sob o argumento
de que, havendo conexão entre essa ação e as outras sobre a mesma área que tramitam naquela vara, a remessa da Ação de usucapião àquele Juízo era medida necessária
.

De outro lado, o Juízo suscitante arguiu o presente conflito negativo alegando
que
a ação que foi distribuída primeiro foi a demanda de origem deste conflito, distribuída no Juízo da 2a Vara, sendo, portanto, aquele Juízo prevento para processar e julgar.

Pois bem.

Embora haja consenso entre ambos os Juízos acerca da existência de conexão entre as ações, a controvérsia gira em torno do Juízo prevento para processar e julgar a ação de usucapião em comento.

Acerca da prevenção, o CPC estipula a regra geral em seu art. 59, senão vejamos:

“

Art.
59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
”

Desse modo, a fim de elucidar a questão passo a análise das datas em que foram distribuídas as ações conexas
, sendo que, a ação em comento n.
0000
169
-41.2015.8.11.0046
foi distribuída na 2
a Vara
no dia
23.01.2015
:

* Ação de Usucapião n. 0000
170
-26.2015.8.11.0046, com trâmite na Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT e distribuição na data de
23.01.2015;

* Ação de Usucapião n. 0000563-48.2015.8.11.0046, com trâmite na Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT e distribuição na data de 25.02.2015;

* Ação de Usucapião n. 0001174-98.2018.8.11.0046, com trâmite na Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT e distribuição na data de 10.04.2015;

* Ação de Usucapião n. 0001178-38.2015.8.11.0046, com trâmite na Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT e distribuição na data de 10.04.2015.

Da análise das datas é possível verificar que as mais antigas, são a ação de número
0000169-41.2015.8.11.0046
,
distribuída na 2a Vara
dia 23.01.2015 e a ação n.
0000170-26.2015.8.11.0046
distribuída na mesma data na 1a Vara, ocorre que, ainda que distribuídas no mesmo dia, pela numeração das ações é possível vislumbrar que a
0000169-41
é a mais
antiga, tendo sido a
0000170-26
distribuída na sequência, o que torna prevento o Juízo da 2
a Vara de Comodoro para processar e julgar a demanda.

Nesse sentido inclusive já decidiu essa Corte:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS SUCESSIVAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONEXÃO RECONHECIDA. REUNIÃO CONVENIENTE DOS PROCESSOS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ. 1. Há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo, salvo quando um deles já tiver sido sentenciado (Súmula 235 do STJ). Havendo conexão, a reunião dos processos não é automática, pois é necessário o juízo de conveniência para garantir a economia processual e evitar decisões conflitantes (STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010 e TJMT N.U 0004649-27.2011.8.11.0006, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2016, publicado no DJE 06/06/2016). Existe conexão quando a parte se utiliza de diversas ações judiciais, com a mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir similar, impugnando isoladamente sucessivas faturas de energia elétrica
. A conexão, nestas circunstâncias, justifica a reunião dos processos para julgamento simultâneo, pois garante a economia de atos processuais e evita decisões conflitantes. 2. O registro ou distribuição torna prevento o juízo que primeiro teve conhecimento da causa (art. 59 do CPC).
No caso, o 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ é o juízo prevento para o julgamento de ambas as ações conexas, visto que tomou conhecimento primeiro das referidas demandas
.
”

(N.U 1015290-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

destaquei

Com essas considerações,
julgo procedente
o Conflito de Competência
declarando competente para processar e julgar a
Ação de Usucapião Extraordinária de n.
0000169-41.2015.8.11.0046
o Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Comodoro
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024